Tribunal: TJDFT
Processo: 0706570-78.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706570-78.2017.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISANGELA DE OLIVEIRA PINTO APELADO: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME, CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Por meio do despacho de ID 51367610, esta Relatoria observou que “a sentença que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a extinção do feito fora proferida em 28/03/2023 (ID 49908130), sendo que a certidão de publicação do referido julgamento não foi localizada por esta Relatoria nos autos, mesmo na aba “expedientes” do Pje de 1o grau”. Dessa forma, com o objetivo de proceder à análise dos requisitos de admissibilidade do recurso, determinou-se o retorno dos autos à Secretaria de origem para que fosse certificada a data de publicação. O i. Juízo de origem apontou “que a sentença de ID 153937191 que rejeitou os embargos de declaração interposto à sentença ID 150519514 não foi publicada” (ID 53038051) e, em ato contínuo, determinou “a publicação da sentença de Id 153937191” (ID 53038052). Com a reabertura do prazo, a exequente juntou novo instrumento de apelação (ID 53038054), datado de 23/10/2023. Por sua vez, a i. Secretaria deixou de intimar as demais partes por entender que essas já haviam se manifestado no primevo recurso (ID 53038055). Todavia, com a devida vênia, com a superveniência de novo recurso após o vício processual constatado, deve ser reaberto o prazo de manifestação das apeladas, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, máxime para se evitar futura nulidade, já que a análise por esta instância recursal terá como parâmetro os fundamentos da recente apelação. Dessa forma, determino a i. Secretaria deste Juízo que proceda à intimação das partes apeladas para que apresentem as suas respectivas contrarrazões à apelação de ID 53038054. Após decurso do prazo e com as certificações de praxe, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator